Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014087-63.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELIZABETH DA CUNHA FILHA - CPF: 652.045.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO RELATIVA AO MODO DE SER DE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO PREVISTO NO ROL EXEMPLIFICATIVO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO, PREVISTO NO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a demanda originária, em cujo polo passivo se encontra instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, envolve a declaração do modo de ser de operação bancária expressamente abrangida pelo rol exemplificativo de competência das varas de direito bancário, previsto no Provimento n. 004/2008/CM (Cédula de Crédito Bancário), é de ser reconhecida a competência do juízo especializado para o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão emanada da 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de n.º 1001089-42.2017.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio decorre de cédula de crédito bancário, o que atrairia a incidência do art. 1º, §1º do Provimento n. 04/2008/CM, e, por conseguinte, a competência da vara especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, porque se trata de pretensão afeta à responsabilidade civil, sem relação com interesses tipicamente bancários, o que evidenciaria a competência da vara cível para o processamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O juiz de direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital contesta o declínio de competência levado a efeito pelo juiz da 9ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios de n. 1001089-42.2017.8.11.0041.

De acordo com o Suscitado, o declínio de competência decorre da constatação de que a matéria debatida na ação originária é vinculada a uma Cédula de Crédito Bancário, negócio jurídico que teria natureza tipicamente bancária e atrairia a competência do Juízo Especializado.

Pois bem.

O art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM inclui, em rol exemplificativo de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações oriundas de Cédulas de Crédito Bancário:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Logo, considerando que o litígio, cujo polo passivo abrange instituição financeira subordinada à fiscalização do BACEN, envolve a declaração do modo de ser de operação bancária expressamente abrangida pelo rol previsto no art. 1º, §1º do Provimento n. 004/2008/CM (Cédula de Crédito Bancário), é de ser reconhecida a competência da vara especializada de direito bancário para o processamento e julgamento do feito, como definido por esta Turma em múltiplas oportunidades:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS – SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I E § 1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE. A Ação relativa a cobrança de seguro vinculado a contrato de cédula de crédito bancário é de competência das Varas Especializadas em Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).

(TJ-MT - CC: 10170923020198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2019, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITADO AO SUSCITANTE – PRESENÇA DE INTERESSE BANCÁRIO/FINANCEIRO – CONFLITO PROCEDENTE. Ao teor do disposto no § 1º, do inc. I, do art. 1º, do Provimento n. 04/08/CM-TJMT, a competência para o julgamento de ação de execução por título extrajudicial visando o recebimento de montante oriundo de cédula de crédito bancário está afeto as Varas Especializadas em Direito Bancário.

(TJ-MT - CC: 10125128820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/04/2019, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2019)

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 4ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020